Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702092-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STEPHANE LORRANE VIANA SANTOS PACIENTE: FARLEI ASSIS DA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por STEPHANE LORRANE VIANA SANTOS em favor de FARLEI ASSIS DA ROCHA (paciente), em face da decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, no processo n.o 0001983-07.2020.8.07.0020, que recebeu denúncia em desfavor do paciente. Em suas razões (ID 42961865), a impetrante relata que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 150, caput, do Código Penal. Aduz ausência de justa causa para ação penal, em razão da atipicidade da conduta, pois o paciente é advogado e estava em cumprimento de suas funções, quando acompanhou a mãe e o filho do cliente até a residência da ex-companheira. Esclarece que o cliente do paciente cumpria medida protetiva de afastamento e não poderia se deslocar até o local para pegar seus pertences. Afirma ser a denúncia genérica e não apontar de forma clara a conduta praticada pelo denunciado, ora paciente. Requer a concessão da ordem liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal n.o 0001983-07.2020.8.07.0020, em relação ao paciente ou que seja determinada suspensão do feito, até o julgamento do mérito deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem nos termos do pedido liminar. Determinada a instrução dos autos (ID 42966459), sobreveio os documentos de Id 43026126 e seguintes. É o relatório. Decido. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outras duas pessoas, nos seguintes termos (Id 43026129): "FATO 1 No dia 12 de agosto de 2020, por volta das 21h, na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Rua 01, Chácara 10B, Lote 5C, Vicente Pires/DF, os denunciados MARIA ELIZABETE e FARLEI ASSIS, de forma consciente e voluntária, entraram e permaneceram na casa de Liriane Ferreira Flor, contra sua vontade expressa. Nas circunstâncias descritas, MARIA ELIZABETE e FARLEI ASSIS ingressaram na residência de Liriane com a desculpa de buscar roupas e pertences de Max Samuel, ex-companheiro da vítima Todavia, a real intenção era permanecer no imóvel da vítima. Dessa forma, permaneceram no imóvel, contra a vontade de Liriane, até o dia 13 de agosto de 2021. FATO 2 Em 13 de agosto de 2020, por volta de 11h30min, na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Rua 01, Chácara 10B, Lote 5C, Vicente Pires/DF, a denunciada HALLIANA, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de Valdirene Ferreira Lima e do menor Gustavo Andrade. Nas circunstâncias descritas, MARIA ELIZABETE saiu da residência de Liriane e ao retornar, Valdirene Ferreira Lima, que estava cuidando da casa e do filho da vítima não permitiu sua entrada. Em seguida, HALLIANA foi até o local e quebrou a porta de vidro da entrada da casa da vitima, o que lesionou Gustavo e Valdirene. Nesse contexto, HALLIANA agrediu Valdirene. As condutas perpetradas por HALLANA ocasionando nas vítimas as lesões corporais constantes do laudo de ID 78385687, fl. 59 e 62. Assim, estando MARIA ELIZABETE FERREIRA ANDRADE e FARLEI ASSIS DA ROCHA incursos nas penas do artigo 150 do Código Penal, e HALLIANA FERREIRA ANDRADE RESENDE incursa nas penas do artigo 129, caput, por duas vezes, e 150, caput, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, (...)." O deferimento de habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. Assim, conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, precedente desta Corte: "HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ANTERIORMENTE RECEBIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO SUMARÍSSIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus não é sucedâneo do recurso em sentido estrito, que é a via recursal adequada para discussão a respeito do cabimento de oportunidade para o oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal - ANPP, na medida em que o tema é objeto do recurso em sentido estrito interposto pela d. Defesa do paciente, o qual se encontra pendente de julgamento. 2. (...). 4. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é situação excepcional, possível somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, inexistência de materialidade ou de indícios de autoria. 5. Ordem denegada." (Acórdão n. 1383489, 07325977720218070000, Relator: J. J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/011/2021, Publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 397, e seus incisos, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia. No caso dos autos, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A denúncia está fundamentada nas declarações prestadas na ocorrência policial no 430/2020. Os denunciados não aceitaram a proposta de transação penal, conforme destacou o juízo de origem (ID 43026131). O presente writ não é a via adequada para análise de prova. Desse modo, não se verifica demonstração de plano da atipicidade da conduta, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida prova pelo MP da acusação, bem como pela defesa da alegada legalidade da conduta do réu, o que não é possível na presente via eleita. Nesse sentido, também não se vislumbra oportuna a suspensão do feito na origem, já que oportuna para a dilação probatória que a discussão exige. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR